Tribunal: TJES
Processo: 5004885-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004885-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARINETE FOSSE COIMBRA TINOCO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004885-36.2024.8.08.0000

AGVTE:

BANCO BMG S/A

AGVDO:
MARINETE FOSSE COIMBRA TINOCO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ADERENTE. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ART.300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA.

1.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL.
Em se tratando de processo eletrônico na origem e na segunda instância, dispensam-se as peças processuais previstas no incisos I e II do art.1.017, do CPC. Preliminar rejeitada.

2.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. Não viola a discursividade o recurso que defende ausência dos requisitos do art.300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória, bem como indica os fundamentos pelos quais entende pela regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes. Preliminar rejeitada.

3. A concessão de tutela provisória de urgência é exceção legal a decisão surpresa, com previsão no art.9º, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A
inda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega,
razão pela qual, sem prova inicial cabal da nulidade do negócio jurídico, é defesa a cessação dos efeitos do contrato através de decisão precária.

5. Recurso provido. Tutela provisória revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004885-36.2024.8.08.0000

AGVTE:

BANCO BMG S/A

AGVDO:
MARINETE FOSSE COIMBRA TINOCO

RELATOR:

D
ES,
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART.1.017, INCISO I, DO CÓDIGO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Considerando que os autos tramitam como eletrônicos também na origem, é dispensada a juntada dos documentos previstos no incisos I e II do art.1.017 do CPC, consoante, inclusive, é expresso em seu §5º ao prescrever que “
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.
(destaquei)

Destarte, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DISCURSIVIDADE.

Aduz a Agravada que as razões de recurso limitam-se a argumentar sobre a decisão que concedeu a antecipação da tutela, porém sem nenhuma prova para tal, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Todavia,
entendo que não prospera a preliminar, porquanto claro o intuito d
a
A
gravante
de defender
que estariam ausentes os requisitos do art.300 do Código de Processo Civil
, bem como indicando os fundamentos pelos quais entende
pela regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes
.

A
ssim, rejeito a preliminar.

É como voto.

M
ÉRITO

T
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

BANCO BMG S/A,
uma vez que
inconformado com a decisão
proferida pelo MM. Juiz da
5
ª
Vara
Cível de
Cachoeiro do Itapemirim
, que deferiu a antecipação da tutela, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MAR
INETE FOSSE COIMBRA TINOC
O

(processo nº
5003063-76.2024.8.08.0011
).

Verifica-se dos autos que
a demanda foi ajuizada pel
a
agrava
da
, sob a alegação
que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), realizado a título de Reserva de Margem para Cartão – RMC, do qual jamais anuiu ou contratou, bem como jamais recebeu o cartão.

Ao final requereu a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, suspendendo os descontos na sua aposentadoria até o julgamento final da demanda.

Assim, do conjunto da postulação, extrai-se que o objetivo da Agravada era a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de vício de consentimento.

Na decisão recorrida o magistrado primevo entendeu que estariam presentes os requisitos para suspensão da das parcelas do contrato.

Sobreveio o presente e recurso, e, nas suas razões, em apertada síntese, aduz a Agravante que a decisão recorrida foi proferida sem a sua prévia oitiva, o que viola a ampla defesa e o contraditório.

Assevera ainda a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que os documentos acostados à inicial não comprovam a irregularidade na contratação.

Feitas essas considerações, em primeiro, não há violação ao contraditório ou ampla defesa, como defende a Agravante, porquanto a decisão recorrida encontra exceção no art.9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em evolução,
não obstante tratar-se de relação de consumo,
a

A
gra
vada
formula a pretensão de nulidade do contrato com lastro no vício de consentimento
, motivo pelo qual a el
a
cabe o ônus da prova do defeito no negócio jurídico, sendo deveras prematuro cessar os seus efeitos numa cognição sumária inerente a fase germinal da demanda.

Isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
a recorrida
.

Ademais, verifica-se que
não há negativa de assinatura do contrato
,
que
a
sua
redação
é
clara, legível, com destaque em negrito, bem como
redigido
em letras maiúscula
s
de que se tratava de termo de adesão a cartão de crédito consignado.

Não bastasse, a que tudo indica, a Agravada autorizou, expressamente, no momento da contratação, a realização de desconto mensal em seu benefício previdenciário para fins de quitação da obrigação em valor mínimo, como indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

De registrar, outrossim, que as faturas anexadas aos autos do processo de referência, além de conterem os descontos efetuados, os encargos financeiros faturados e o pagamento do débito contratado, indicam ainda ter havido emissão, desbloqueio e, principalmente, saques, o que, a princípio, afasta a alegação de não recebimento do cartão.

O fato d
a
aderente
ser idos
a
e com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária, notadamente quando
,
da análise do extrato do INSS, verifica-se
que ele contratou empréstimos consignados
, o que afasta sua eventual falta de discernimento.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão
na modalidade
crédito não exclui
a ciência quanto a esse tipo de
vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos diferenciados.

Não se olvida ainda que, na espécie, não há
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção dos descontos que vêm sendo realizados no benefício previdenciário da parte recorrida - desde 10/02/2018 — período que, minimamente, mostra-se suficiente para ciência de que está recebendo verba a menor.

Do fundamentado, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DE RMC. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem.
2. Ciente do regulamento de utilização do cartão de crédito consignado, a agravante concordando com os termos do contrato, desbloqueou o cartão no dia 08/12/2020 e começou a utilizá-lo. 3. Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5010036-51.2022.8.08.0000,
2ª Câmara Cível
, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, DATA DO JULGAMENTO:
11/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5003132-49.2021.8.08.0000
5,
4
ª Câmara Cível
, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA , DATA DO JULGAMENTO:
16/05/2022)

Assim, a princípio, não encontrei, de plano, vício de consentimento da Agravada a autorizar, de plano, a suspensão dos descontos com requerido na inicial, motivo pelo qual deve o contrato ser preservado até que se comprove a nulidade alegada.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.